Tribunal: STF
Processo: Rcl 67213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência da CORTE é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final.



    4. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado, citada, apresentou contrarrazões ao recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração acolhidos para determinar a fixação de honorários advocatícios.